Tribunal: TJSP
Processo: 1029891-43.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Extinção de Condomínio c/c Fixação e Cobrança Indenizatória de IPTU e Taxa de Água/Esgoto - Sentença de procedência – Inconformismo do réu, suscitando preliminares de ilegitimidade ativa, de ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento da ação e de inépcia da inicial, alegando no mérito, o direito ao recebimento de alugueres devidos pelos autores – Descabimento-

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Extinção de Condomínio c/c Fixação e Cobrança Indenizatória de IPTU e Taxa de Água/Esgoto - Sentença de procedência – Inconformismo do réu, suscitando preliminares de ilegitimidade ativa, de ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento da ação e de inépcia da inicial, alegando no mérito, o direito ao recebimento de alugueres devidos pelos autores – Descabimento- Preliminares afastadas – Incontroversa a existência de condomínio entre as partes e a ausência de interesse em manter a comunhão – Utilização do imóvel pelos autores que não restou comprovada – Despesas do imóvel que são de responsabilidade de todos os proprietários - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499981
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029891-43.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados SUELI RODRIGUES DE
AMORIM, DEVAIR RODRIGUES DE AMORIM e EUNICE RODRIGUES DE
AMORIM FORTILI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029891-43.2018.8.26.0576 -C
2
APELAÇÃO No 1029891-43.2018.8.26.0576
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APELADOS: SUELI RODRIGUES DE AMORIM, EUNICE RODRIGUES DE
AMORIM FORTILI e DEVAIR RODRIGUES DE AMORIM
JUÍZA: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI
VOTO No 21.259
APELAÇÃO Ação de Extinção de Condomínio c/c Fixação e
Cobrança Indenizatória de IPTU e Taxa de Água/Esgoto -
Sentença de procedência
Inconformismo do réu, suscitando
preliminares de ilegitimidade ativa, de ausência de pressuposto
válido para o desenvolvimento da ação e de inépcia da inicial,
alegando no mérito, o direito ao recebimento de alugueres devidos
pelos autores
Descabimento- Preliminares afastadas

Incontroversa a existência de condomínio entre as partes e a
ausência de interesse em manter a comunhão Utilização do
imóvel pelos autores que não restou comprovada Despesas do
imóvel que são de responsabilidade de todos os proprietários -
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, em Ação
de Extinção de Condomínio cumulada com Fixação e Cobrança Indenizatória de IPTU e
Taxa de Água/Esgoto, proposta por SUELI RODRIGUES DE AMORIM, EUNICE
RODRIGUES DE AMORIM FORTILI e DEVAIR RODRIGUES DE AMORIM contra
BANCO SANTANDER BRASIL S/A, que julgou a ação procedente, para determinar a
extinção do condomínio das partes sobre o bem imóvel objeto da matrícula de fls. 25/26,
com alienação judicial em hasta pública, pelo preço de mercado do imóvel, a ser avaliado
judicialmente em fase de cumprimento de sentença, dividindo-se o produto da alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029891-43.2018.8.26.0576 -C
3
judicial do bem entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma
delas, após a quitação das dívidas fiscais que porventura pesem sobre o bem, sendo
facultado a qualquer das partes o exercício do direito de preferência na aquisição do
imóvel, nos termos da legislação civil, condenando o réu no pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa.
Apela o réu, suscitando preliminares de ausência de
pressuposto válido para o desenvolvimento da ação e de inépcia da inicial. No mérito,
alega a improcedência da ação e o direito ao recebimento de alugueres devidos pelos
autores.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Primeiramente, quanto a ilegitimidade ativa suscitada
pela ré em contestação e reiterada nas razões de apelo, há que se registrar que, encerrado o
inventário e homologada partilha por sentença, a legitimidade para discutir sobre os bens
partilhados é dos herdeiros e não mais do espólio.
Assim, verificado que no caso dos autos os autores
são legítimos herdeiros de EGYDIO RODRIGUES DO AMORIM que, ao tempo do
óbito, era casado em regime de comunhão de bens com MARIA DO NASCIMENTO
AMORIM, igualmente falecida, com ambas as partilhas já homologadas (cfr. fls. 101/120),
há que se rejeitar a preliminar alegada.
Sem razão, também, a ré ao suscitar a preliminar de
pressuposto válido para o desenvolvimento da ação, consistente na inépcia da inicial, pois,
de seu exame não se observa a presença de nenhum dos fenômenos alinhados no parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029891-43.2018.8.26.0576 -C
4
único do artigo 330 do Código de Processo Civil.
Com efeito, da leitura da petição de fls. 01/11, ao
contrário do sustentado pelo réu, nota-se encadeamento lógico entre os fatos nela narrados
e a pretensão judicialmente deduzida, possibilitando a defesa ao réu, tanto que foi
apresentada.
Superada, portanto, as questões prejudiciais, passo a
análise do mérito do recurso.
Cuida-se de ação ajuizada pelos autores, objetivando
a alienação judicial do imóvel de propriedade comum das partes, bem como a condenação
do réu no pagamento das despesas inerentes ao imóvel, a qual foi julgada procedente.
E, em que pesem as alegações do réu, a r. sentença
apelada não merece reparo.
É certo que a extinção do condomínio que recai sobre
bem indivisível, quando inexistente entre os condôminos a intenção de manter a
comunhão, é assegurada pelo Código Civil, especificamente em seus artigos 1.320 e 1.322,
que possui força normativa, não superada por razões humanitárias.
Registre-se, por oportuno, que ninguém é obrigado a
permanecer em condomínio indefinidamente, de modo que, sendo indivisível o bem, basta
a vontade de um só condômino para que se proceda à alienação.
Nesse sentido:
“COISA COMUM. Extinção de condomínio. Imóvel indivisível.
Suficiência da vontade de um dos condôminos para a alienação
da coisa comum. Apelação não provida” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029891-43.2018.8.26.0576 -C
5
003487-57.2010.8.26.0218,
Relator
GUILHERME
SANTINI
TEODORO, j. 05.08.14).
Assim, em que pesem as alegações do réu,
comprovada, portanto, a propriedade dos imóveis comum às partes, cabível a extinção dos
condomínios e a alienação dos bens na proporção que couber a cada condômino.
Sem razão, também, o réu ao insistir na condenação
dos autores ao pagamento de alugueres, pois, como bem observado pelo MM Juiz
sentenciante, não havendo ocupação ou utilização do imóvel por nenhuma das partes,
inviável o seu arbitramento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator